Tribunal: STF
Processo: Rcl 82615
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta usurpação da competência desta CORTE pelo Tribunal reclamado, ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    4. Incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral.



    5. Na ausência de usurpação de competência desta CORTE ou teratologia na decisão reclamada, é inviável a presente reclamação.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.